Tribunal: TJBA
Processo: 0001080-92.2019.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001080-92.2019.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PACIENTE PORTADOR DE
HEMOFILIA
.
NECESSIDADE DE USO DO MEDICAMENTO HEMCIBRA (EMICIZUMABE)
, APONTADO EM RELATÓRIO MÉDICO.
MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E
QUE
NÃO
CONSTA DO RENAME/
SUS.

NECESSIDADE EVIDENCIADA.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL.
CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO.
APLICAÇÃO DO
TEMA 793
DO
STF.
NÃO OCORRÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO POR SE TRATAR DE REMÉDIO INCLUÍDO NA POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE EVENTUAL RESPONSABILIDADE DA UNIÃO EM FORNECER TAL MEDICAMENTO. VIABILIDADE DE RESSARCIMENTO POSTERIOR. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE QUE SE SOBREPÕE À TESE
ENCAMPADA PELO
S
ENTE
S
FEDERATIVO
S
.
ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA
106 DO STJ.
PARECER MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
0001080-92.2019.8.05.0074
, tendo como Apelante,

ESTADO DA BAHIA,
e

como
Apelado, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça